Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-25.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000270-25.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0001-00 (APELADO), SIDNEI AGOSTINHO BENETI FILHO - CPF: 272.931.888-70 (ADVOGADO), MARIANA TORRES DA COSTA RODRIGUES - CPF: 350.534.178-90 (ADVOGADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (APELANTE), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RETENÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO E CLÁUSULA PENAL – APLICABILIDADE EM FAVOR DA AUTORA – PEDIDO AUTORAL PROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A exceção de contrato não cumprido permite ao devedor negar-se ao cumprimento da obrigação que lhe compete, desde que comprovado o inadimplemento da outra parte, o que não se evidencia na hipótese.

2. Com efeito, a retenção do valor devido pela autora/reconvinda/apelada, referente aos contratos de 2015, deu-se por culpa exclusiva da ré/reconvinte/apelante, que contrariamente à expressa previsão contratual, a qual vedava a cessão e transferência, no todo ou em parte, dos direitos e obrigações oriundas do contrato, sem a prévia anuência da outra parte (Cláusula 18.2 do contrato firmado em 31/10/2014 – ID 185557651), assim o fez, cedendo ao Banco Daycoval os crédito que a ela pertencia, o que, inclusive, culminou com a intimação da parte autora/reconvinda/apelada para que procedesse ao depósito judicial de 30% (trinta por cento) dos créditos devidos à ré/reconvinte/apelante.

3. Como se isso não bastasse, tal contrato (entrega dos produtos no ano de 2015) não tem qualquer relação com aquele instrumento contratual firmado para entrega do produto (milho) no ano de 2016, ao qual restou a ré/reconvinte/apelante inadimplente, de modo que não se sustenta a alegação de que o produto apenas não foi entregue, no ano de 2016, em razão da retenção/inadimplência de valores pela autora/reconvinda/apelada, referente ao ano de 2015.

4. Ora, em relação ao contrato firmado em 20/03/2015, relativo à entrega de grãos de milho para o ano de 2016, por expressa previsão contratual, deveria a ré/reconvinte/apelante fornecer o produto para depois exigir o respectivo pagamento, consoante prevê a Cláusula 8.

5. No caso, a fornecedora, ora ré/reconvinte/apelante, não estava adimplente com a sua obrigação correspondente, dado que não procedeu à entrega de nenhum produto constante dos pedidos realizados pela autora/reconvinda/apelada naquele ano de 2016, o que deu ensejo à aquisição de grãos por esta junto a outras empresas, pelo valor de R$ 3.653.058,65 (três milhões seiscentos e cinquenta e três mil reais e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), a fim suprir a falta de fornecimento pela empresa ré/reconvinte/apelante.

6. Diante desse contexto, cabível a compensação desse valor dispendido com o saldo retido de 70%, remanescendo uma diferença, referente ao saldo do acréscimo de custo decorrente do inadimplemento, a ser paga pela ré/reconvinte/apelante; bem como a aplicação da multa contratual, segundo o previsto nas Cláusulas 7.3, 7.4, 7.5, 9.2 e 10.4, dos Termos Gerais de Fornecimento de Produtos e Outras Avenças.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
MBR ALIMENTOS LTDA.
com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Cobrança no. 1000270-25.2017.8.11.0003, ajuizada por
AMBEV S.A.
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para: a)
DETERMINAR
a rescisão contratual entre as partes, referente aos “Termos Gerais de Fornecimento de Produtos e Outras Avenças”, conforme previsto contratualmente; b)
CONDENAR
a parte demandada ao pagamento do valor de R$ 1.393.604,71 (um milhão trezentos e noventa e três mil e seiscentos e quatro reais e setenta e um centavos), referente ao saldo do acréscimo de custo decorrente do inadimplemento; bem como ao pagamento do montante de R$ 121.742,10 (cento e vinte e um mil setecentos e quarenta e dois reais e dez centavos), referente à multa contratual, com a incidência de correção monetária pela INPC e juros de mora de 1% ao mês, corrigida monetariamente a partir do ajuizamento desta demanda e acrescida de juros de mora a partir da citação. Por outro lado, julgou improcedente a reconvenção. Por consequência, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. Ainda, condenou a reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa atribuído à reconvenção, conforme o art. 85, §2o do Código de Processo Civil (ID 185557848).

Irresignada, a ré/reconvinte/apelante aduz que, no ano de 2015, os contratos firmados foram por ela devidamente e integralmente cumpridos. Já os pagamentos incontroversamente devidos pela autora/reconvinda/apelada não foram integralmente realizados, restando um crédito em favor da ré/reconvinte/apelante no valor de R$ 2.259.453,94 (dois milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos).

Alega que, paralelamente a isso, a ré/reconvinte/apelante teve um desacordo comercial com o Banco Daycoval, o qual motivou a propositura por este de uma ação cautelar de arresto dos créditos que a ré/reconvinte/apelante possuísse junto à autora/reconvinda/apelada, sendo que naqueles autos foi proferida decisão liminar em 30/11/2015 determinando que a ora autora/reconvinda/apelada depositasse em Juízo 30% (trinta por cento) dos créditos que a empresa ré/reconvinte/apelante possuísse.

Afirma que, conforme a ordem judicial, autora/reconvinda/apelada efetuou o depósito

em Juízo dos 30% (trinta por cento) constantes na decisão, que consubstanciavam o montante de R$ 968.337,49 (novecentos e sessenta e oito mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos). No entanto, sem qualquer razão que o justificasse, reteve os pagamentos referentes ao restante dos títulos, que tinham vencimento entre 01/12/2015 e 01/01/2016, e totalizavam a época, já descontado o valor depositado em Juízo, o montante total de R$ 2.259.453,94 (dois milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos).

Sustenta que, com a retenção do pagamento do saldo remanescente (70%), a autora/reconvinda/apelada ficou inadimplente perante a ré/reconvinte/apelante, de modo que não teve condições de cumprir os pedidos do próximo ano (2016), já que tais recursos seriam imprescindíveis para a compra do milho a ser entregue.

Defende que, não tinha qualquer garantia de que se realizasse as novas entregas, receberia os valores devidos pela autora/reconvinda/apelada, já que até ali vigorava uma situação clara de inadimplência confessada e injustificada.

Menciona que, chegou a um acordo com o Banco Daycoval, no qual procederia ao pagamento da Instituição Financeira utilizando o restante dos créditos que possuía junto a autora/reconvinda/apelada, referente aos 70% (setenta por cento) que estavam sendo retidos, sendo que, referido acordo, foi devidamente homologado pelo Juízo da 27a Vara Cível da Comarca de São Paulo, que determinou que a ora autora/reconvinda/apelada providenciasse o depósito em Juízo de todos os créditos que a ora ré/reconvinte/apelante possuísse junto à AMBEV. No entanto, a autora/reconvinda/apelada continuou se negando a realizar tais pagamentos.

Diz que, ao caso aplica-se a exceção de contrato não cumprido, pois a própria autora/reconvinda/apelada deu causa a toda situação de não cumprimento dos pedidos futuros, de modo que é ela a responsável pela rescisão dos contratos, não havendo que se falar em aplicação de penalidades contratuais e, tampouco, de compensação de valores, mormente porque não restou demonstrada a prova dos prejuízos alegados pela autora/reconvinda/apelada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedentes os pedidos reconvencionais, com a rescisão do contrato, e consequente condenação da autora/reconvinda/apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e multa contratual (ID 185557856).

A autora/reconvinda/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 185557860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Declaratória c/c Pedido de Cobrança ajuizada por AMBEV S.A. em face de MBR ALIMENTOS LTDA., na qual a autora aduziu que firmou contrato com a empresa ré para o fornecimento de milho nos anos de 2015 e 2016, mediante formulação de pedidos específicos; e que, durante o ano de 2016, realizou 12 (doze) pedidos de entrega de grãos à ré, no entanto, nenhum deles foram entregues, o que teria obrigado a parte demandante a adquirir os produtos de outras empresas e pagar um preço mais elevado do que o estipulado entre as partes no contrato, causando-lhe prejuízos.

Relatou que, devido à discrepância de valores de mercado, teria suportado um prejuízo de R$ 1.393.604,71 (um milhão trezentos e noventa e três mil seiscentos e quatro reais e setenta e um centavos), o qual pretende o ressarcimento, acrescido das demais multas contratuais devidas.

Afirmou, ainda, que, o valor que deveria pagar à ré pelo produto constante no contrato firmado é de interesse do Banco Daycoval S.A., eis que o banco firmou mútuo bancário com a ré. Ainda, tendo em vista a inadimplência desta frente à instituição bancária, houve o ajuizamento de Execução de Título Extrajudicial e a cobrança dos contratos de empréstimo e Medida Cautelares de Arresto da suposta garantia, razão pela qual a autora foi intimada para cumprimento de liminar concedida judicialmente, que determinou o depósito judicial de 30% dos créditos devidos à ré, o que foi devidamente cumprido pela autora.

Assim, requereu que fosse concedida tutela de urgência cautelar para suspender a exigibilidade dos créditos da ré perante a autora. No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos iniciais para declarar a rescisão contratual por culpa da ré; a declaração de existência do crédito da autora referente ao montante pago a mais para as empresas contratadas em substituição da ré; a compensação parcial do montante com a integralidade dos valores devidos pela autora à ré, declarando-se a extinção do crédito de R$ 2.259.453,94 (dois milhões duzentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos); a condenação da ré para pagamento do saldo de acréscimo de custo decorrente do inadimplemento contratual, acrescido de multa prevista no contrato e demais multas contratuais corrigidas monetariamente.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação e reconvenção, nas quais afirmou que, no ano de 2015, os contratos firmados pela empresa ré foram integralmente cumpridos, porém, devido a um desacordo comercial com o Banco Daycoval, houve a propositura de ação cautelar de arresto dos créditos que a ré possuía com a empresa autora, na qual essa última efetuou o depósito de 30% dos créditos devido à ré, conforme ordem judicial, no montante de R$ 968.337,49 (novecentos e sessenta e oito mil trezentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos). Todavia, a autora reteve os pagamentos de 01/12/2015 e 01/01/2016, equivalentes aos 70% restantes que deveriam ser pagos para a ré, que totalizavam a quantia de R$ 2.259.453,94 (dois milhões duzentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos).

Ressaltou que, diante da inadimplência da autora, não obteve recursos suficientes para cumprir os pedidos do ano seguinte (2016) e deixou de cumprir outros compromissos perante terceiros.

Alegou que, em 11/03/2016, a autora reconheceu a existência do saldo remanescente de crédito (70%), contudo, argumentou que estaria retendo os valores em razão do não cumprimento dos contratos futuros pela ré.

Portanto, requereu a improcedência dos pedidos iniciais, o reconhecimento de culpa exclusiva da parte autora pela rescisão contratual, bem como a impossibilidade de aplicação de qualquer multa ou penalidade em face da ré, além da inviabilidade de cobrança de qualquer prejuízo suportado pela autora. E, ainda pugnou, em reconvenção, o pagamento do valor de R$2.259.453,94, e a condenação da ré ao pagamento da multa no montante de R$121.742,10, além de pleitear por danos morais, tendo em vista que a inadimplência da parte autora/reconvinda, teria lhe proporcionado inúmeros prejuízos por reter valores e impactar o fluxo de caixa da empresa ré/reconvinte.

Depois do trâmite regular do processo, o juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, para: a)
DETERMINAR
a rescisão contratual entre as partes, referente aos “Termos Gerais de Fornecimento de Produtos e Outras Avenças”, conforme previsto contratualmente; b)
CONDENAR
a parte demandada ao pagamento do valor de R$ 1.393.604,71 (um milhão trezentos e noventa e três mil e seiscentos e quatro reais e setenta e um centavos), referente ao saldo do acréscimo de custo decorrente do inadimplemento; bem como ao pagamento do montante de R$ 121.742,10 (cento e vinte e um mil setecentos e quarenta e dois reais e dez centavos), referente à multa contratual, com a incidência de correção monetária pela INPC e juros de mora de 1% ao mês, corrigida monetariamente a partir do ajuizamento desta demanda e acrescida de juros de mora a partir da citação. Por outro lado, julgou improcedente a reconvenção. Por consequência, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. Ainda, condenou a reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa atribuído à reconvenção, conforme o art. 85, §2o do Código de Processo Civil (ID 185557848), sentença contra a qual a ré/reconvinte se insurge.

Pois bem.

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, resta evidenciado nos autos que foi a empresa ré/reconvinte/apelante quem deu causa ao inadimplemento contratual, do qual advieram prejuízos materiais suportados pela empresa autora/reconvinda/apelada.

Com efeito, a retenção do valor devido pela autora/reconvinda/apelada, referente aos contratos de 2015, deu-se por culpa exclusiva da ré/reconvinte/apelante, que contrariamente à expressa previsão contratual, a qual vedava a cessão e transferência, no todo ou em parte, dos direitos e obrigações oriundas do contrato, sem a prévia anuência da outra parte (Cláusula 18.2 do contrato firmado em 31/10/2014 – ID 185557651), assim o fez, cedendo ao Banco Daycoval os crédito que a ela pertencia, o que, inclusive, culminou com a intimação da parte autora/reconvinda/apelada para que procedesse ao depósito judicial de 30% (trinta por cento) dos créditos devidos à ré/reconvinte/apelante.

Ou seja, a retenção do pagamento dos créditos referentes aos produtos entregues no ano de 2015, deu-se ante o dever de quitação pela autora/reconvinda/apelada junto ao Banco Daycoval, em razão da cessão indevida dos créditos pela própria ré/reconvinte/apelante.

Logo, ante a cessão dos créditos pela ré/reconvinte/apelante ao Banco Daycoval, deixou de ser ela a credora dos valores advindos do contrato firmando em 31/10/2014, referentes aos produtos entregues no ano de 2015, de maneira que perfeitamente cabível a retenção do pagamento pela autora/reconvinda/apelada.

Aliás, convém trazer à colação o que prevê a Cláusula 9.5, alínea “a”, do Contrato de Fornecimento de Produtos, relativo à obrigação firmada para o ano de 2015:

“
9.5 Retenção de Valores Devidos à Fornecedora

(a) Não obstante o procedimento descrito nesta Cláusula, caso a qualquer momento durante a defesa de uma Reivindicação de Terceiros a Ambev entenda que as chances da Reivindicação de Terceiros em questão acarretar em Perda para a AmBev ou qualquer outra parte indenizável são “prováveis” (ou “possíveis”), segundo a metodologia utilizada pela Ambev para fins contábeis,
a AmBev poderá reter dos pagamentos devidos à Fornecedora o valor referente aos cálculos estimados pela Ambev para a eventual liquidação da reivindicação de terceiros, os quais serão estipulados também segundo a metodologia utilizada pela Ambev para fins contábeis (o “Montante Estimado de Perda”)
”.
(ID 185557651 - Pág. 4 - fls. 85).

Como se isso não bastasse, tal contrato (entrega dos produtos no ano de 2015) não tem qualquer relação com aquele instrumento contratual firmado para entrega do produto (milho) no ano de 2016, ao qual restou a ré/reconvinte/apelante inadimplente, de modo que não se sustenta a alegação de que o produto apenas não foi entregue, no ano de 2016, em razão da retenção/inadimplência de valores pela autora/reconvinda/apelada, referente ao ano de 2015.

Ora, em relação ao contrato firmado em 20/03/2015, relativo à entrega de grãos de milho para o ano de 2016, por expressa previsão contratual, deveria a ré/reconvinte/apelante fornecer o produto para depois exigir o respectivo pagamento, consoante prevê a Cláusula 8. Senão vejamos:

“8 – Condições de Pagamento

8.1 O pagamento será realizado pela Contratante conforme prazo estabelecido no Pedido de Compras,
desde que o Fornecedor esteja adimplente com suas obrigações
”.
(ID 185557653 - Pág. 6 - fls. 110)

No caso, a fornecedora, ora ré/reconvinte/apelante, não estava adimplente com a sua obrigação correspondente, dado que não procedeu à entrega de nenhum produto constante dos pedidos realizados pela autora/reconvinda/apelada naquele ano de 2016, o que deu ensejo à aquisição de grãos por esta junto a outras empresas, pelo valor de R$ 3.653.058,65 (três milhões seiscentos e cinquenta e três mil reais e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), a fim suprir a falta de fornecimento pela empresa ré/reconvinte/apelante.

Como se vê, não há que se falar em inadimplemento contratual pela parte autora/reconvinda/apelada, com o que resta afastada a tese de exceção de contrato não cumprido alegada pela ré/reconvinte/apelante.

Com efeito, a exceção de contrato não cumprido permite ao devedor negar-se ao cumprimento da obrigação que lhe compete, desde que comprovado o inadimplemento da outra parte, o que não se evidencia na hipótese.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – CPR – SAFRA FUTURA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E INADIMPLEMENTO PELA CREDORA – PAGAMENTO SÓ APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO – EXPRESSA PREVISÃO NA AVENÇA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO - ALEGAÇÕES INFUNDADAS – PAGAMENTO VINCULADO AO DÓLAR – EXCESSO DE COBRANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. [...].
A exceção de contrato não cumprido tem aplicação apenas quando a legislação ou a avença não indicar a sequência a ser obedecida no adimplemento da obrigação
. [...].
(N.U 0001163-29.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - VEDADO AO AUTOR/COMPRADOR EXIGIR A TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA SE AINDA NÃO PAGOU A INTEGRALIDADE DO BEM, SITUAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO – INAPLICABILIDADE DA TESE – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL NÃO CONSIDERADO PELO VENDEDOR – NÃO DEMONSTRADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
Não prospera a invocação da exceção do contrato não cumprimento, visto que vedado ao comprador exigir a transferência definitiva se ainda não pagou a integralidade do bem, situação prevista em contrato. [...].
(N.U 1003847-79.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

Diante desse contexto, cabível a compensação desse valor dispendido (R$ 3.653.058,65) com o saldo retido de 70% (R$ 2.259.453,94) devido pela autora/reconvinda/apelada à ré/reconvinte/apelante, remanescendo a diferença de R$ 1.393.604,71 (um milhão trezentos e noventa e três mil e seiscentos e quatro reais e setenta e um centavos) - referente ao saldo do acréscimo de custo decorrente do inadimplemento - a ser paga pela ré/reconvinte/apelante; bem como a aplicação da multa contratual, representada pelo montante de R$ 121.742,10 (cento e vinte e um mil setecentos e quarenta e dois reais e dez centavos), segundo o previsto nas Cláusulas 7.3, 7.4, 7.5, 9.2 e 10.4, dos Termos Gerais de Fornecimento de Produtos e Outras Avenças.
Verbis
:

“7.3.

Em caso de descumprimento do cronograma pelo fornecedor, a Ambev poderá i) cobrar multa por dia de atraso proporcionalmente ao valor da contratação; ii) exigir indenização; iii) transferir o fornecimento no todo ou em partes a terceiros, às expensas do Contratado/Fornecedor; iv) rescindir a contratação
.

7.4. Caso a Fornecedora deixe de cumprir qualquer prazo de entrega de Produtos,
deverá pagar à Ambev uma multa que será calculada sobre o valor da diferença entre os custos decorrentes do presente Termo e os custos decorrentes de eventual importação e/ou comercialização com terceiro
. Para efeito de cálculo, para entrega em: [...].

7.5. A diferença entre os custos decorrentes do Pedido de Compras e os custos decorrentes de eventual importação e/ou comercialização com terceiro, será arcada integralmente pela Fornecedora por meio de utilização de créditos de pagamentos em aberto da Ambev e/ou emissão de duplicata ou ainda depósito direto em conta corrente da Ambev, no prazo de 30 (trinta) dias úteis da comunicação pela Ambev
sob pena de multa diária de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor da diferença
.

[...].

9.2. Para cada inadimplemento,
a Ambev poderá aplicar à Fornecedora multa não compensatória de 10% (dez por cento) sobre a média de faturamento anual do Contrato
, devendo para isso conferir prazo de cura, de 10 (dez) dias, através de notificação escrita.

[...].

10.4. A rescisão por inadimplemento ensejará aplicação à Parte inadimplente de multa não compensatória equivalente a 20% (vinte por cento) sobre a média de faturamento dos últimos 12 (doze) PC's, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos. Não havendo faturamento de 12 (doze) PC's, o cálculo será realizado sobre os PC's que foram efetivamente assinados.”
(ID 185557653 - Pág. 5/

185557654 - Pág. 1 - fls. 109/111)

A propósito, convém trazer à colação o pactuado pelas partes seja na Cláusula 11 do Contrato de Fornecimento de Produtos seja na Cláusula 16 dos Termos Gerais de Fornecimento de Produtos e Outras Avenças:

“
11 – DA COMPENSAÇÃO

A Fornecedora, desde já, autoriza a Ambev a compensar, a qualquer momento e independentemente de notificação prévia, todos e quaisquer valores a ela devidos pela Ambev, inclusive, mas não se limitando ao Preço, com e contra todos e quaisquer valores por ela devidos à Ambev, inclusive, mas não se limitando,
a valores devidos em virtude de indenização nos termos da Cláusula 8 e multas devidas nos termos deste Contrato
.” (sic)
(ID 185557651 - Pág. 4 – fls. 85)

“
16 -
DA COMPENSAÇÃO

Poderá ser efetuada a compensação de valores devidos pela Ambev à Fornecedora contra valores devidos pela Fornecedora à Ambev
, nos termos da legislação aplicável.”

Logo, diante da inadimplência da parte ré/reconvinte/apelante, é de se julgado procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pleito reconvencional, com o que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para os percentuais de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023